Tribunal: TJDFT
Processo: 0745937-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745937-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 211357972 do processo n. 0710834-92.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Raulinda da Silva Amorim Macedo contra o ora agravante e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, confirmou a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021 com incidência sobre o débito consolidado. Em suas razões recursais (ID 65592378), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do sindicato com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 2/2/2004 a 1o/1/2009 decorrente do processo n. 2009.00.2.001320-7 (0033881-20.2015.8.07.0018), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Salienta que a controvérsia em análise nos autos se sujeita ao Tema de Repercussão Geral n. 1.169 do c. STJ, ainda sem julgamento, o qual busca estabelecer tese acerca da necessidade da prévia liquidação do título antes do ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Defende, com relação ao quantum debeatur, que “ao elaborar os cálculos, a contadoria aplicou a taxa Selic sobre o valor consolidado (correção + juros)”. Entende ser “vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade”. Sustenta que, “para evitar o equívoco, o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem, afastando a aplicação da Selic sobre o débito consolidado e suspendendo o feito até o julgamento do Tema n. 1.169 do c. STJ. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, na decisão agravada, que foi determinada, na origem, a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021 com incidência sobre o débito consolidado, rejeitando a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a qual almejava a incidência da referida taxa sobre o montante originário da dívida, sem juros e atualização monetária. Assim, a i. juíza de origem considerou que a Selic deve incidir sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Ademais, verifica-se que o entendimento da magistrada a quo está em consonância com a Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. Ainda, acerca da afetação pelo c. STJ, em 18/10/2022, dos REsp n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1169[1]), para julgamento em repercussão geral, descabida, a princípio, a pretensão de suspensão, haja vista a desnecessidade de liquidação do título, cujo quantum debeatur demanda meros cálculos aritméticos. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar de suspensão do processo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema n. 1.169 do STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.